Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-31.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de candidata a vereadora nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao
órgão partidário municipal.
2. A sentença recorrida apontou irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo próprio utilizado em campanha, ausência
de recolhimento de valores do FEFC referentes a sobras de impulsionamento e
divergências nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44738088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a devolução de
valores referentes a gastos com combustível e manutenção de veículo próprio
utilizado na campanha, ainda que com recursos próprios; (ii) saber se é devida a
devolução de valores referentes a sobras de impulsionamento pagos com
recursos do FEFC; e (iii) saber se as divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais configuram irregularidade que enseja a devolução de recursos ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do próprio candidato em
campanha não configura gasto eleitoral, não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal para determinar a devolução de
valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos mas não utilizados integralmente,
pagos com recursos do FEFC, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, ainda
que o valor esteja retido na conta de anúncios, pois a candidata era responsável
pela sua correta utilização, não podendo apropriar-se, ainda que de boa-fé, das
sobras.
6. A ausência de justificativa para a discrepância entre os valores pagos a cabos
eleitorais, contratados para a mesma função, configura irregularidade. O valor a
ser devolvido deve corresponder ao que sobejar a média dos valores médios da
hora trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a
apr

Inteiro teor:
23/09/2025
Número: 0600551-31.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600551-
31.2024.6.16.0067, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Vanildo Ferreira da Silva, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, contudo em razão dos valores
encontrados irregulares, determinou o recolhimento do seu equivalente R$ 659,00 (seiscentos e
cinquenta e nove reais) ao FEFC, nos termos do artigo 79 e § 1º, da Resolução-TSE n. 23.607/2019.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Vanildo Ferreira da Silva, que concorreu ao
cargo eletivo de vereador pelo Partido Liberal no município de Astorga, nas eleições municipais de
2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, a despesa com combustível foi paga
com recursos do FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANILDO FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44738088
23/09/2025
15:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44738088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.320

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600551-
31.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: VANILDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. VEÍCULO PRÓPRIO UTILIZADO PELO CANDIDATO NA CAMPANHA
ELEITORAL. DISPÊNDIOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024,
com determinação do recolhimento de R$ 659,00 ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidade em gasto com combustível custeado com recursos do FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Definir se é irregular o pagamento de combustível para veículo próprio, utilizado por
candidato, na campanha eleitoral, com recursos provenientes do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O art. 26, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
expressamente determinam que despesas com combustíveis, para veículo utilizado por
candidato, não configura gasto eleitoral e não podem ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha.
III.II. O valor relativo ao uso irregular do FEFC deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, por

Num. 44738088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
expressa disposição do art. 79, § 1º, da mencionada Resolução.
III.III. A irregularidade verificada é de R$ 659,00, correspondente a 21% da movimentação
financeira, o que não extrapola os limites impostos pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO
O pagamento de combustível para veículo próprio utilizado pelo candidato com recursos
do FEFC configura irregularidade, justificando o recolhimento dos valores irregulares ao
Tesouro Nacional.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TSE, AgR no REspe nº060139375, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE,
27/02/2025;
TRE-PR, RE nº 060036682, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE, 29/07/2025.
VI.II. Legislação: Lei n. 9.504/97, art. 26, § 3º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 6º,
79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vanildo Ferreira da Silva, candidato não eleito
ao cargo de vereador em Astorga, contra a sentença proferida pelo juízo da 67ª Zona
Eleitoral de Astorga, que julgou aprovadas com ressalvas suas contas relativas às
Eleições 2024 e determinou o recolhimento de R$ 659,00 ao Tesouro Nacional, em

Num. 44738088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) o § 11 do art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/19 excepciona a regra contida no §6º do mesmo artigo, trazendo alguns requisitos
que, caso preenchidos, possibilita a utilização de recursos da conta FEFC para custeio de
combustível em veículo próprio; b) a imposição de devolução de valores em situações
como esta contraria o entendimento firmado em precedentes eleitorais; c) a aprovação
com ressalvas, com aplicação de penalidade, representa sanção desproporcional que
privilegia o excesso de formalismo. Requereu, assim, a reforma da sentença, para que
sejam aprovadas as contas, bem como seja afastada a devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que a irregularidade constatada contraria o contido no art. 35, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.607/19.
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas Eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado
pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga aprovou com ressalvas as contas do
recorrente e determinou a devolução de R$ 659,00 ao erário, por constatar a
ocorrência de gastos irregulares com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, consistentes no custeio de combustível para utilização em veículo
de propriedade do candidato.
O recorrente sustentou que o pagamento de combustível com recursos do FEFC para
veículo de sua propriedade é regular, pois apresentou termo de cessão, comprovante
de propriedade e relatório de deslocamentos/abastecimentos, conforme determina o
artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não obstante a alegação do recorrente, a legislação é expressa em não admitir que se
considere como gasto eleitoral as despesas com combustível de veículo automotor

Num. 44738088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
utilizado pelo candidato em campanha.
Dispõe o art. 26 da Lei nº 9.504/97:

Art. 26
§ 3o Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de
contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

Repete a previsão normativa o art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35
§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha.

A disciplina normativa que exclui a possibilidade de registro e pagamento de despesas
com combustível de veículo particular do candidato como gasto eleitoral busca
assegurar dois valores essenciais ao financiamento de campanhas: transparência e
rastreabilidade dos recursos.
Caso tais despesas fossem admitidas, haveria risco de confusão patrimonial, já que o
veículo pertence ao patrimônio privado do candidato e, portanto, o combustível poderia
ser utilizado tanto para fins eleitorais quanto para interesses pessoais, sem meios
eficazes de separação ou comprovação. Isso comprometeria a clareza da prestação
de contas, dificultando a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
A vedação, portanto, reforça a necessária separação entre recursos privados e
recursos de campanha, garantindo que apenas gastos objetivamente relacionados à
disputa eleitoral, e devidamente documentados, sejam suportados com os recursos
arrecadados.
Dessa forma, a norma promove a transparência no uso dos recursos eleitorais e
previne eventuais práticas de desvio ou utilização indevida de verbas, preservando a

Num. 44738088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
legitimidade do processo eleitoral.
No caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que os gastos
irregulares com combustível para veículo de sua propriedade não se destinaram ao
seu uso pessoal em campanha.
Dessa maneira, independentemente da cessão do veículo próprio ou da apresentação
de relatórios, houve afronta direta à legislação que proíbe a utilização de recursos
públicos para despesas de uso pessoal dessa natureza.
Os dispêndios em questão não podem ser classificados como gastos eleitorais,
portanto, é inaplicável o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019 ao caso em
análise, como pretende o recorrente.
É esse o entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA.
VEÍCULO
DE
USO
PRÓPRIO
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 35, § 6º, A, DA
RES.-TSE Nº 23.607/2019. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual se
negou seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em que o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) desaprovou as
contas de campanha do agravante ao cargo de deputado estadual, nas Eleições
2022, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 6.001,22 (seis mil e
um reais e vinte e dois centavos) ao Tesouro Nacional em razão de irregularidade
na aquisição de combustível com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).
2. A tese apresentada no recurso especial referia-se a suposto vício de
fundamentação no tocante ao acolhimento do parecer do órgão técnico, que
consignou que o veículo para o qual foi adquirido combustível destinava-se ao
uso do candidato, em detrimento de sua afirmação no sentido de que o referido
veículo estava a serviço da campanha.
3. Consoante assentado na decisão agravada, não há falar em vício de
fundamentação, tampouco em omissão no acórdão regional, visto que o TRE/RN
Regional enfrentou todos os argumentos suscitados pelo insurgente de forma
pontual e fundamentada.
4. O Tribunal a quo consignou que: (i) "o contrato de locação de veículo acostado
no ID 10932024, revela que o objeto contratual consistia na locação de veículo
para o deslocamento do próprio candidato"; e (ii) tal assertiva foi reafirmada "pela
própria defesa do candidato em sua manifestação de ID 10931823 ao dispor que:

Num. 44738088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
Por fim, no que diz respeito ao item 3, referente à suposta irregularidade
concernente ao item a, qual seja a juntada das placas dos veículos abastecidos
no faturamento da Nota Fiscal 000.620, tratou-se do mesmo carro do candidato,
que fazia viagens quase diárias de seu Município até Natal, onde vinha se
concentrando sua campanha, conforme relatório de abastecimento em anexo,
devidamente coligido ao SPCE (Doc. 06)".
5. Constou, ainda, do acórdão recorrido que a tese de que o veículo não seria
para uso pessoal, mas para o transporte de apoiadores somente foi suscitada
"por ocasião de sua última manifestação nos autos (ID 10937946)", de modo que
"tal afirmação vai de encontro à sua declaração anterior, bem como não encontra
respaldo em nenhum elemento probatório presente nos autos".
6. Desse modo, ausente qualquer vício no acórdão regional, verifica-se que o
acórdão regional está alinhado à jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que "não se configura negativa de prestação jurisdicional quando as
questões suscitadas pelo recorrente - no caso, suposta violação, pelo acórdão
regional, dos arts. 275 do CE, e 489, § 1º, II, III e IV, e 1.022 do CPC - foram
devidamente abordadas pelo TRE, embora de forma contrária ao seu interesse.
Precedente" (REspEl nº 0605946-95, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de
1º.3.2024).
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060139375, Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/02/2025.

No mesmo sentido, é a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de candidata a vereadora nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao
órgão partidário municipal.
2. A sentença recorrida apontou irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo próprio utilizado em campanha, ausência
de recolhimento de valores do FEFC referentes a sobras de impulsionamento e
divergências nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44738088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a devolução de
valores referentes a gastos com combustível e manutenção de veículo próprio
utilizado na campanha, ainda que com recursos próprios; (ii) saber se é devida a
devolução de valores referentes a sobras de impulsionamento pagos com
recursos do FEFC; e (iii) saber se as divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais configuram irregularidade que enseja a devolução de recursos ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do próprio candidato em
campanha não configura gasto eleitoral, não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal para determinar a devolução de
valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos mas não utilizados integralmente,
pagos com recursos do FEFC, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, ainda
que o valor esteja retido na conta de anúncios, pois a candidata era responsável
pela sua correta utilização, não podendo apropriar-se, ainda que de boa-fé, das
sobras.
6. A ausência de justificativa para a discrepância entre os valores pagos a cabos
eleitorais, contratados para a mesma função, configura irregularidade. O valor a
ser devolvido deve corresponder ao que sobejar a média dos valores médios da
hora trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas, determinar o recolhimento do valor total de
R$ 2.868,18 ao Tesouro Nacional, afastando a condenação de recolhimento de
valores ao órgão partidário municipal.
Tese de Julgamento: 1. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do
próprio candidato não são eleitorais e não podem ser quitados com recursos da
campanha, mas se forem pagos com recursos privados, não ensejam
determinação de recolhimento de valores, por ausência de previsão legal. 2. É
devida a devolução de valores pagos com o FEFC não utilizados em
impulsionamento. 3. A ausência de justificativa para a discrepância entre os
valores pagos a cabos eleitorais, contratados para a mesma função, configura
irregularidade, devendo ser devolvido o valor que sobejar a média dos valores
contratados pela hora trabalhada.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §§ 2º,
I, 6º, a, 11, II, 12, 60, § 2º, 4º, III, 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 22/05/2024; TRE-PR, RECURSO
ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060085340,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
30/04/2025; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Prestação De Contas
Eleitorais 060601705/SP, Relator(a) Des. Regis De Castilho, Acórdão de
25/06/2025, Publicado no(a) DJE 132, data 04/07/2025; Tribunal Regional

Num. 44738088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
Eleitoral de Sergipe. Recurso Eleitoral 060048688/SE, Relator(a) Des. Simone De
Oliveira Fraga, Acórdão de 13/06/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 106, data 17/06/2025; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral 060044191/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
02/06/2025, Publicado no(a) DJE 107, data 06/06/2025; BRASIL. Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060078019/PA, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/12/2022,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 257, data 16/12/2022.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060036682, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 29/07/2025.

A falha verificada, de R$ 659,00, corresponde a aproximadamente 21% da
movimentação financeira de campanha.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, deve ser mantida a r. sentença que, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, aprovou as contas com ressalvas e determinou o
recolhimento de R$ 659,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600551-
31.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: VANILDO FERREIRA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:

Num. 44738088 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 23/09/2025 15:09:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092315092873200000043676202
Número do documento: 25092315092873200000043676202
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/09/2025 15:47:15
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - PR65262 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL
DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.09.2025